Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724162-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA AGRAVADO: SAULO AIRES DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeitos suspensivo, interposto por SABEMI SEGURADORA SA, em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0006561-12.2016.8.07.0001), ajuizado em seu desfavor por SAULO AIRES DE SOUZA, rejeitou a impugnação apresentada, determinando a liberação dos valores depositados em juízo em favor do agravado. Em suas razões, a agravante narra, em síntese, que, na ação de conhecimento, houve o deferimento de tutela provisória postulada pelo agravado, impondo-lhe a obrigação de alteração da parcela do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao valor do contrato. Diz que foi intimada para cumprimento em 18/04/2016, mas que, como não conseguiu proceder à alteração do valor da parcela, realizou a suspensão da cobrança, informando em seguida esse fato ao Juízo. Sustenta que foi autorizada a consignar o valor incontroverso nos autos pelo agravado, sobrevindo, posteriormente, a sentença de mérito que confirmou a alteração da parcela do contrato. Afirma que, transitada a sentença em julgado, o agravado ajuizou cumprimento de sentença, postulando a quantia de R$ 23.000,00 a título de multa pelo descumprimento da obrigação. Apresentou impugnação pugnando pelo afastamento da multa, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação. Subsidiariamente, que fosse reconhecido o cumprimento na data da suspensão do contrato ou a revisão da multa diante do elevado valor alcançado. Informa que o juiz de origem entendeu que a agravante pretende a rediscussão da obrigação e não do valor da multa, tendo rejeitado a impugnação e determinado a apresentação de planilha do valor remanescente com inclusão de multa e honorários. Diz que, nos termos do artigo 537 do CPC, a multa pode ser excluída ou revista a qualquer momento, em especial no caso, em que ela se tornou excessiva. Afirma que a aplicação de multa no valor de R$23.000,00 viola a razoabilidade e a proporcionalidade, além de causar enriquecimento ilícito. Entende que deve ser considerada cumprida a obrigação na data de suspensão dos descontos, de forma que não é cabível a execução da multa em sua integralidade, sendo devida a quantia de R$ 9.000,00, referente a 30 dias de descumprimento. Acrescenta que a função da multa é assegurar o cumprimento da decisão judicial e não finalidade indenizatória. Sustenta que o risco de dano irreparável está presente no fato de que o valor foi homologado pelo Juízo, que determinou o levantamento da quantia deposita em favor do agravado. Requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença, e, no mérito, pede seja reformada a decisão interlocutória, excluindo a multa ou a redução para valor razoável e proporcional. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretendem obstar os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Isto porque, além de o artigo 537 do CPC dispor que a multa pode ser modificada ou excluída caso se verifique que se tornou excessiva, verifica-se patente o risco de dano na continuidade do cumprimento de sentença na origem, diante da iminência da liberação dos valores depositados em juízo em favor do agravado antes de definida a matéria por este colegiado. Acrescente-se que não se verifica risco de dano inverso. Deste toar, mostra-se prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar seja expedido o alvará de levantamento dos valores, o que, a depender do provimento a ser tomado pelo colegiado, poderia ensejar prejuízo a agravante. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator